Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603418-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0603418-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ROSELI DE FÁTIMA GONÇALVES
DE SOUZA - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROSELI DE FATIMA GONCALVES DE
SOUZA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ROBERTA FERREIRA (ADVOGADO)
ROSELI DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA
(REQUERENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ROBERTA FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895346
25/06/2024
19:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.493

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603418-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROSELI DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ROBERTA FERREIRA - OAB/PR48491
REQUERENTE: ROSELI DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ROBERTA FERREIRA - OAB/PR48491
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. VALOR DE PEQUENO VULTO DO
RELATÓRIO ENVIADO APÓS O PLEITO. FINANCIAMENTO
COLETIVO DE CAMPANHA. INCONSISTÊNCIA NOS DADOS DE
DOADORES. FALHA QUE DEVE SER ATRIBUÍDA À EMPRESA E
NÃO À PRESTADORA DE CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PROVENIENTES DO
F E F C . R E S T I T U I Ç Ã O D O M O N T A N T E À U N I Ã O .
IRREGULARIDADES COM DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES. OMISSÃO
DE RECEITA E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM
NA ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESA REALIZADA COM
FORNECEDOR COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A
CANDIDATA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE
AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43895346 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pela prestadora.

2.1. Consideradas as circunstâncias específicas do presente caso -
doações provenientes do partido político da candidata, doação de
pessoa física de valor de baixa monta, e poucos dias de atraso, tem-se
que a presente impropriedade não prejudicou a transparência e a
fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral, o que
autoriza aposição de ressalva, necessitando, contudo, ser analisada
com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

3. No financiamento coletivo de campanha, compete à instituição
contratada identificar o doador e repassar essa informação ao
candidato, de sorte que, havendo inconsistência entre o CPF
declarado e o constante da base de dados da Receita Federal, a falha
é de ser atribuída à empresa e não ao prestador de contas, gerando
ressalva à aprovação, sem recolhimento de valores - artigo 23, § 4º,
inciso IV, alínea b, da Lei nº 9.504/1997. Precedentes.

4. A omissão de despesas caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

4.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 2.032,30, que corresponde
a aproximadamente 0,39% da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 511.310,00), o que autoriza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva,
devendo, todavia, ser analisada com os demais apontamentos feitos
pela análise técnica.

4.2. Despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, impondo-se o
recolhimento do montante ao Erário, conforme dispõe o artigo 32, § 1º,
inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha impõe a restituição do montante à União,
nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43895346 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

5.1. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 32,50, podendo ser
considerada de pequeno vulto, o que autoriza a aposição de ressalva,
devendo, no entanto, ser analisada com os demais apontamentos
feitos no parecer técnico.

6. As irregularidades com as despesas custeadas com Outros
Recursos perfazem o valor de R$ 2.043,81, que corresponde a
aproximadamente 0,39% da movimentação financeira declarada pela
prestadora (R$ 511.310,00), o que autoriza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva,
devendo, todavia, ser analisada com os demais apontamentos feitos
pela análise técnica.

6.1. Deve ser dispensado o recolhimento do montante irregular ao
Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que as
despesas foram custeadas com Outros Recursos.

7. A omissão de receita e de despesas na prestação de contas parcial
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo
ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as
justificativas apresentadas pelo prestador.

7.1. Irregularidades que perfazem o valor de R$ 159.508,75, que
corresponde a aproximadamente a 31,19% da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 511.310,00), ensejando,
desse modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A ausência de capacidade operacional dos fornecedores,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE e
da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, deve ser comprovada por outros meios de
prova, além da mera indicação da pequena quantidade de
funcionários.

9. A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau
de parentesco com a candidata, não constitui, por si só, a
irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

10. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43895346 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Roseli de Fátima Gonçalves de Souza, candidata não eleita ao cargo de
Deputada Federal, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 01/11/2022, respectivamente (ID 43138974 e ID 43293877).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43440351).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43744778).

Intimada do relatório de diligências, a candidata apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas finais retificadas (ID 43756255).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas eleitorais em razão de que as impropriedades encontradas
comprometeram a sua regularidade (ID 43805971).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pela determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43834553).

Após a emissão do parecer ministerial, a prestadora apresentou manifestação
e juntou documentos (ID 43808659, ID 43808660 e ID 43808661), em razão do parecer
técnico conclusivo ter apontado novas irregularidades, identificadas somente a partir da
apresentação das contas finais retificadoras.

O Setor Técnico apresentou manifestação quanto aos novos documentos
apresentados pela prestadora, opinando pela desaprovação das contas e pelo
afastamento das irregularidades nas despesas realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, com ROSEMARA FRUET
FERNANDES DA CUNHA e MANOEL EUGENIO DE MELO FILHO, no valor total de R$
26.500,00 (ID 43839567).

Num. 43895346 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da
desaprovação das contas da prestadora e pelo afastamento do recolhimento do montante
de R$ 26.500,00 ao Tesouro Nacional (ID 43846727).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo, apontou-se o atraso na entrega dos seguintes
relatórios financeiros de campanha:

Quanto às impropriedades apontadas, a prestadora aduziu que as receitas
cujos relatórios foram atrasados foram prontamente declaradas posteriormente,
garantindo-se transparência, a demonstrar que tal ocorrência não trouxe prejuízo para a
fiscalização da Justiça Eleitoral, sendo uma irregularidade de caráter meramente formal,
merecendo apenas a aposição de ressalva (ID 43756255).

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
Num. 43895346 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI
0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado
AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em
votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja necessariamente a desaprovação das contas, devendo ser
Num. 43895346 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

No parecer conclusivo, foram apontados três relatórios financeiros enviados
intempestivamente, sendo o primeiro no valor de R$ 310.000,00, o segundo no valor de
R$ 610,00 e o terceiro no valor de R$ 200.000,00.

Observa-se que os relatórios nos valores de R$ 310.000,00 e de R$
200.000,00 são provenientes de doações financeiras recebidas do Diretório Nacional do
Partido Progressistas, partido pelo qual a prestadora foi candidata, e foram apresentados,
respectivamente, com 1 dia de atraso e antes do pleito, e com 7 dias de atraso e 4 dias
após o pleito, o que, salvo melhor juízo, não afetou a transparência das contas, ensejando
a aposição de ressalva.

Desse modo, tem-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade constitui apenas vício de natureza formal, que enseja a aposição de
ressalva no julgamento das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É O
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO
ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE-PR. OMISSÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS
FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE.
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE CONTAS ABERTAS COM O
CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ-FÉ.
ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta-se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43895346 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Da análise do relatório financeiro intempestivo, no valor de R$ 610,00,
denota-se que, ainda que a sua entrega tenha sido efetuada somente em 01/11/2022, ou
seja, após o pleito eleitoral, a irregularidade perfaz valor de pequeno vulto, inferior a mil
UFIR - R$ 1.064,10.

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso -
doações provenientes do partido político da candidata e valor de baixa monta do relatório
financeiro enviado após o pleito eleitoral, tem-se que a presente impropriedade não
prejudicou a transparência e a fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral,
devendo ser considerada como ressalva no julgamento das contas, necessitando,
contudo, ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer conclusivo (ID 43805971 - Itens 5.1 e 5.3), apontou-se o
recebimento de recursos de origem não identificada, recebidos da instituição
arrecadadora APPCIVICO Consultoria Ltda., em razão da não identificação do CPF de
três doadores originários, apontados como inexistentes:

Intimada para manifestação, a prestadora explanou que a Resolução dispõe
que o recibo eleitoral, contendo a identificação do doador (nome, CPF e endereço), é de
responsabilidade da instituição arrecadadora. Assim, os esclarecimentos quanto aos
CPF's verificados como "inexistentes" devem ser requeridos à instituição arrecadadora,
de modo que tais apontamentos não podem prejudicar a aqui prestadora de contas.
Dessa forma, uma vez que as falhas na identificação do doador são de responsabilidade
da instituição de financiamento coletivo, a prestadora não pode ser penalizada, pois esta
declarou adequadamente a arrecadação recebida, de forma transparente e de boa-fé (ID
43756255).

A propósito do financiamento coletivo de campanha, o artigo 23, § 4º, inciso
IV, alínea b, da Lei nº 9.504/1997, e o artigo 22 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelecem:
Num. 43895346 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

[...]

§ 4o As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta
mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:

[...]

IV - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares, que deverão
atender aos seguintes requisitos:

[...]

b) identificação obrigatória, com o nome completo e o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de cada um dos doadores e das quantias doadas;

Art. 22. O financiamento coletivo, se adotado, deverá atender aos seguintes
requisitos:

[...]

IV - emissão obrigatória de recibo de comprovação para cada doação realizada, sob a
responsabilidade da entidade arrecadadora;

[...]

§ 2º O recibo de comprovação a que se refere o inciso IV do caput deste artigo deve
ser emitido pela instituição arrecadadora como prova de recebimento dos recursos da
doadora ou do doador, contendo:

I - identificação da doadora ou do doador, com a indicação do nome completo, o CPF
e o endereço;

[...]

§ 6º Incumbe à instituição arrecadadora encaminhar à prestadora ou ao prestador de
contas a identificação completa das doadoras ou dos doadores, ainda que a doação
seja efetivada por intermédio de cartão de crédito (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, IV,
"b") .

Como se vê, no financiamento coletivo de campanha, compete à instituição
arrecadadora a identificação do doador, com a indicação do nome completo, CPF e
endereço, bem como o repasse dessa informação ao prestador de contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS APROVADAS RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. FINANCIAMENTO
COLETIVO. INCONSISTÊNCIA NOS DADOS DE DOADOR. MANUTENÇÃO DA
RESSALVA NA APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 43895346 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

1. No financiamento coletivo, compete à instituição contratada identificar o doador e
repassar essa informação ao candidato, de sorte que, havendo inconsistência entre o
CPF declarado e o constante da base de dados da Receita Federal, a falha é de ser
atribuída à empresa e não ao prestador de contas, gerando ressalva à aprovação,
sem recolhimento de valores. Inteligência do artigo 23, § 4º, inciso IV, alínea "b", da
Lei nº 9.504/1997¿. (TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 0603079-
55.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55345 de 05/11/2019, Relator JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/11/2019)

2. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão nº 59142, Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, DJE: 06/07/2021)

Desse modo, não se tratando de falha atribuível à prestadora, mas de
irregularidade cometida pela instituição arrecadadora, não há que se falar em
recebimento de recursos de origem não identificada pela candidata, tampouco na
determinação de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, devendo a falha
apontada ser considerada como ressalva no julgamento das contas.

a.3) Da Omissão de Despesas

No parecer conclusivo (ID 43805971 - Item 6.2, alíneas a e b e Item 6.3),
apontou-se a omissão de despesas efetuadas com CONTINENTAL INN HOTEL LTDA,
no valor de R$ 120,80 - Nota Fiscal nº 13667, com o FACEBOOK, no valor de R$ 30,00,
PANIFICADORA E CONFEITARIA BOLO DA MI LTDA, no valor de R$ 702,00 - Nota
Fiscal nº 925, AUTO POSTO PETRO DEROSSO LTDA, no valor de R$ 100,00 - Nota
Fiscal nº 44842, POSTO SR BARCELONA LTDA, no valor de R$ 300,00 - Notas Fiscais
nº 332864 e nº 337778, AUTO POSTO COLOSSAL, no valor de R$ 188,33 - Nota Fiscal
nº 947110, MOREIRA ALVES & CIA LTDA, no valor de R$ 270,00 - Nota Fiscal nº
10780, HOTÉIS ELO - MARINGÁ LTDA, no valor de R$ 217,80 - Nota Fiscal nº 27293,
AUTO POSTO LEGO LTDA, no valor de R$ 30,00 - Nota Fiscal nº 801183, e WMS
SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 73,37 - Nota Fiscal nº 82965.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Num. 43895346 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

Relativamente aos gastos efetuados com o fornecedor CONTINENTAL INN
HOTEL LTDA,, verifica-se que, na prestação de contas em exame, consta apenas o
registro da despesa no valor de R$ 320,00, com apresentação da Nota Fiscal n° 8221 (ID
43325537), tendo a prestadora deixado de declarar o gasto no valor de R$ 120,80,
referente ao documento fiscal n° 13667, constante do Sistema de Contas Eleitorais -
SPCEWEB:

Quanto aos gastos efetuados com o Facebook, constata-se que, ainda que
tenham sido declaradas despesas no montante de R$ 3.000,00 com impulsionamento de
conteúdos (ID 43757853), foram emitidas as Notas Fiscais n° 51268467, no valor de R$
2.702,55, e n° 52968815, no valor de R$ 327,45, no CNPJ de campanha da prestadora,
perfazendo o montante de R$ 3.030,00, tendo sido omitido o valor de R$ 30,00.

Em relação às despesas realizadas com PANIFICADORA E CONFEITARIA
BOLO DA MI LTDA, AUTO POSTO PETRO DEROSSO LTDA, POSTO SR BARCELONA
LTDA, AUTO POSTO COLOSSAL, MOREIRA ALVES & CIA LTDA, HOTÉIS ELO -
MARINGÁ LTDA, AUTO POSTO LEGO LTDA, e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL
LTDA, a prestadora afirmou que desconhece tais contratações e que as respectivas notas
fiscais devem ter sido lançadas por equívoco pelos fornecedores (ID 43756255).

A mera declaração da prestadora de que desconhece as referidas despesas
e de que houve equívoco na emissão das notas fiscais no CNPJ de campanha da
candidata não afasta a impropriedade apontada.

Ademais, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCEWEB, verifica-se que as referidas Notas Fiscais continuam ativas:

Num. 43895346 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

Desse modo, resta caracterizada a omissão de despesas no valor de R$
2.032,30 (R$ 120,80 + R$ 30,00 + R$ 702,00 + R$ 100,00 + R$ 300,00 + R$ 188,33 + R$
270,00 + R$ 217,80 + R$ 30,00 + R$ 73,37), que corresponde a aproximadamente 0,39%
da movimentação financeira declarada pela prestadora (R$ 511.310,00 - ID 43758009), o
que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada com os
demais apontamentos feitos pela análise técnica.

Ressalta-se que as despesas foram realizadas com recursos financeiros que
não transitaram por conta específica de campanha, tendo, portando, sido pagas com
recursos de origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, §
1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que o valor de R$ 2.032,30 seja
recolhido ao Tesouro Nacional.

a.4) Da Utilização Indevida dos Recursos Provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha

No parecer técnico (ID 43805971 - Itens 8.1 e 8.2), foram registradas as
seguintes irregularidades nas despesas custeadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC: a) gasto com alimentação, junto ao o
fornecedor BT LONDRINA HOTÉIS LTDA, no valor de R$ 32,50, em razão do cupom
fiscal não ter sido emitido no CNPJ de campanha da prestadora; b) gasto com locação de
bem imóvel, junto à fornecedora ROSEMARA FRUET FERNANDES DA CUNHA, no valor
Num. 43895346 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

de R$ 25.000,00, em razão da não apresentação de comprovante de propriedade do bem
locado, e c) despesas com pessoal, junto ao contratado Manoel Eugênio de Melo Filho,
no valor de R$ 1.500,00, em razão da não apresentação de documentos vinculados ao
gasto.

Sobre a comprovação das despesas efetuadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo
60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser
comprovadas com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal,
com recibos possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da
contratação.

Num. 43895346 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

Pois bem.

Em relação à despesa efetuada junto ao o fornecedor BT LONDRINA
HOTÉIS LTDA, no valor de R$ 32,50, verifica-se que, embora a prestadora tenha
apresentado o respectivo cupom fiscal (ID 43757931), esse documento não foi emitido no
CNPJ da sua candidatura, o que torna irregular o seu pagamento com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, ensejando o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Quanto ao gasto efetuado com ROSEMARA FRUET FERNANDES DA
CUNHA, no valor de R$ 25.000,00, nota-se que a prestadora apresentou o contrato de
locação do imóvel situado na Travessa Itália, n. 84, Alto da Glória, Curitiba/PR, bem como
o comprovante de propriedade do referido bem, (ID 43808660) devendo, portanto, ser
afastada a impropriedade apontada pelo Setor Técnico.

Sobre a despesa efetuada com o prestador de serviço, MANOEL EUGENIO
DE MELO FILHO, observa-se que a prestadora apresentou o contrato de prestação de
serviços, bem como os comprovantes de pagamento (ID 43808661) devendo, portanto,
ser afastada a irregularidade apontada pela análise técnica.

Desse modo, caracterizada a utilização indevida dos recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em relação à despesa efetuada junto
ao o fornecedor BT LONDRINA HOTÉIS LTDA, no valor de R$ 32,50, deve o montante
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A irregularidade perfaz valor de pequeno vulto, inferior a mil UFIR - R$
1.064,10, o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no
entanto, ser analisada com os demais apontamentos feitos no parecer técnico.

a.5) Das Irregularidades nas Despesas Pagas com Outros Recursos

No parecer conclusivo (ID 43805971 - Itens 9.1 e 9.2), foram apontadas, as
seguintes irregularidades nas despesas efetuadas com Outros Recursos: a) registro
equivocado de gasto com o fornecedor Dilceu Luciano de Oliveira, no valor de R$ 150,00,
vez que, na data de 04/10/2022, houve devolução do TED realizado; b) registro
equivocado de gasto com o fornecedor Rodrigo Seidel, no valor de R$ 700,00, vez que,
na data de 03/10/2022, houve devolução do TED realizado; c) relativamente ao gasto
com o fornecedor WENCESLAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, no valor de R$
533,81 - despesa do tipo "Combustíveis e lubrificantes", verifica-se que na prestação de
contas final retificadora foram alterados os dados do fornecedor para Manoel Eugênio
Filho; d) ausência de documento vinculado à despesa no valor de R$ 360,00, efetuada
com Eloise Amaral Diniz; e) ausência de documento vinculado à despesa no valor de R$
600,00, efetuada com Chaula Juliana Arruda, e) ausência de documento vinculado à
despesa no valor de R$ 150,00, despesa efetuada com Ariane Monique de Souza Alves e
f) ausência de documento vinculado à despesa no valor de R$ 150,00, despesa efetuada
com Jéssica Aparecida de Fátima Machado.

Quanto à despesa efetuada com WENCESLAO COMERCIO DE
Num. 43895346 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

COMBUSTIVEIS LTDA, no valor de R$ 533,81, a prestadora informou que foi feita uma
transferência via PIX, da conta "outros recursos", para Manoel Eugenio de Melo Filho para
este realizar o pagamento do fornecedor Wenceslao Comercio de Combustíveis Ltda.,
sendo ambas as movimentações no exato valor de R$ 533,81 e objeto das notas fiscais
n° 779106, 777191 e 7735697. Procedimento equivocado, é verdade, mas toda transação
encontra-se declarada, dando transparência a tais movimentações, de modo que cabível
apenas ressalva neste aspecto (ID 43756255).

As irregularidades perfazem o valor de R$ 2.043,81 (R$ 150 + R$ 700,00 +
R$ 533,81 + R$ 360,00 + R$ 150,00 + R$ 150,00) que corresponde a aproximadamente
0,39% da movimentação financeira declarada pela prestadora (R$ 511.310,00 - ID
43758009), o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo,
todavia, ser analisada com os demais apontamentos feitos pela análise técnica.

Por fim, ressalta-se que deve ser dispensado o recolhimento do montante
irregular ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já que as despesas
foram custeadas com Outros Recursos.

a.6) Da Omissão de Receita e de Despesas na Prestação de Contas
Parcial

No parecer conclusivo (ID 43805971 - Itens10.1 e 11), foram apontadas
despesas e receita não declaradas na prestação de contas parcial.

Sobre a irregularidade apontada, a prestadora asseverou que sanada a falha
por ocasião da prestação de contas final, o que garantiu a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, o presente apontamento não possui o condão de desaprovar as contas
prestadas, merecendo unicamente a aposição de ressalvas (ID 43756255).

Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
Num. 43895346 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[1]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas omissões perfazem o valor
de R$ 159.508,75, que corresponde a aproximadamente a 31,19% da movimentação
financeira declarada pela prestadora (R$ 511.310,00 - ID 43758009), ensejando, desse
modo, a desaprovação de contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

a.7) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foram identificadas, mediante a integração
do módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, as seguintes despesas junto a fornecedores
com indícios de ausência de capacidade operacional:

Da análise dos autos, não há registro de que os fornecedores não prestaram
os serviços contratados, razão pela qual não há como se reconhecer a irregularidade nas
despesas apontadas, com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, apta a indicar um gasto
fictício, deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da
pequena quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas
da prestadora.

No parecer conclusivo, registrou-se, ainda, que mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em
22/11/2022, foi identificada a seguinte despesa realizada com fornecedor que possui
relação de parentesco com a prestadora, o que pode indicar suspeita de desvio de
finalidade:

Num. 43895346 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau de
parentesco com a candidata, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Encaminhados os autos para manifestação quanto à regularidade dos gastos
efetuados com o fornecedor Brawlin Jhonson Gonçalves de Souza, o Setor Técnico deste
Tribunal informou que fora juntado pelo prestador o respectivo contrato de prestação de
serviço de motorista, logística e assessoria para a campanha eleitoral, com vigência no
período compreendido entre 16/8/2022 a 2/10/2022, com a remuneração de R$ 7.500,00,
não tendo sido apontada qualquer irregularidade na despesa efetuada.

Observa-se, ainda, que apesar de constar no contrato que o serviço de
motorista seria prestado à candidata, não podendo, portanto, ser considerado como gasto
eleitoral[2], o referido contrato prevê a prestação de outros serviços, como o de logística e
de assessoria para a campanha eleitoral, transporte de pessoal, distribuição de materiais,
organização de eventos de campanha (ID 43757749), não havendo como constatar qual
parcela da contratação se destinou exatamente aos serviços de motorista.

Assim, a anotação feita no parecer técnico constitui mera indicação de
contratação de pessoa com relação de parentesco com a candidata, não podendo, desse
modo, comprometer as contas da prestadora.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DÍVIDA DE CAMPANHA
NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Todas as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral deverão estar
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final. Em caso de
ausência de quitação no prazo estipulado, as dívidas deverão ser assumidas pelo
partido.

1.1. A existência de dívida de campanha sem a assunção pelo partido é falha grave
que compromete a regularidade das contas. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal. Precedentes.

3. Contas desaprovadas.

(Acórdão nº 62064, Relatora: Dra. Flavia Da Costa Viana, DJE: 26/06/2023)

Num. 43895346 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

Desse modo, deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade do gasto
declarado pela prestadora.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores e, considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.1, a.3, a.4, a.5 e a.6 perfazem o valor de R$ 164.227,06 (R$
610,00 + R$ 2.032,00 + R$ 32,50 + R$ 2.043,81 + R$ 159.508,75), comprometendo
aproximadamente 32,11% da movimentação financeira declarada pela prestadora (R$
511.310,00 - ID 43758009), a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Roseli de Fátima Gonçalves de Souza, candidata ao cargo de Deputada Federal nas
eleições gerais de 2022, bem como por determinar o recolhimento do montante de
R$ 2.064,80 (R$ 2.032,30 + R$ 32,50) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º
e 3º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

[2] Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) : [...]§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as
seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato: a) combustível e
manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo candidato na campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

Num. 43895346 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603418-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ROSELI DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ROBERTA FERREIRA -
PR48491 - REQUERENTE: ROSELI DE FATIMA GONCALVES DE SOUZA - Advogados do(a)
REQUERENTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, ROBERTA FERREIRA -
PR48491

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895346 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/06/2024 19:33:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062519335883900000042850458
Número do documento: 24062519335883900000042850458
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/06/2024 13:08:36